Tribunal: TJBA
Processo: 0553590-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553590-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIA CELERE BRASIL 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA APELADO: ELZA ARAUJO LESSA FREIRE Advogado(s):MARCIO BESERRA GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - POSSIBILIDADE. ÍNDICE A SER APLICADO A PARTIR DO HABITE-SE - IGP-M -PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SPE PREMIÈRE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (nova denominação social de VIA CÉLERE BAHIA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) e VIA ÀGORA BRASIL HOLDING LTDA. (nova denominação social de VIA CÉLERE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.), em face da Sentença de Embargos ID. 54042048, integrada à sentença de (ID n.54042035), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, que, nos autos da ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por ELZA ARAÚJO LESSA FREIRE, em desfavor dos apelantes, julgou procedente em parte. 2 - Irresignados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID. 54042052), aduzindo, em síntese: (i) Validade da cláusula de tolerância reconhecida. Excludente de responsabilidade. 3 - Verifica-se no contrato entabulado entre as partes litigantes que o termo final seria agosto de 2013, conforme consta do item 7 do contrato (ID n. 54041858) podendo se estender até fevereiro de 2014, levando-se em consideração o prazo de 180 dias de tolerância, embora conste do contrato na nona cláusula, parágrafo segundo, o prazo de 120 dias. 3 - No entanto, conforme documento acostado no (ID n 54041861) o imóvel só foi entregue em 21 de agosto de 2014, e mesmo que seja verossímil que em 07 de junho de 2014 a unidade já se encontrava à disposição da parte autora, ainda assim já teria se passado 4 meses, contabilizando-se o prazo de tolerância de 180 dias. 4 - Em qualquer das circunstâncias trazidas pelo apelante, em conjunto com o arcabouço probatório, restou comprovado o atraso na entrega do empreendimento à autora. 5 - No que diz respeito a ausência de comprovação do pagamento de aluguéis, descumprido o prazo para a entrega do empreendimento, é cabível a condenação da construtora por lucros cessantes, havendo a presunção do prejuízo suportado pelo adquirente. 6 - O INCC por refletir a variação dos custos dos materiais utilizados na obra, só podem ser exigidos até o prazo final marcado para a entrega da obra, que no presente caso foi em dezembro de 2013, já que o prazo estipulado no contrato seria agosto de 2013, com um prazo de tolerância de 120 dias, o que findaria em dezembro de 2013, como bem consignado na sentença. 7 - Quanto a reciprocidade da sucumbência assiste razão aos recorrentes, vez que dos pedidos constantes da inicial, apenas os danos materiais consistentes em lucros cessantes e a correção do saldo devedor foram julgados procedentes. 9 - Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condena-se autor e réus ao pagamento de custas e despesas processuais em conjunto, suspendendo-se a exigibilidade quanto à autora, em razão da justiça gratuita deferida (ID n. 54041919). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0553590-89.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes SPE PREMIÈRE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (nova denominação social de VIA CÉLERE BAHIA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) e VIA ÀGORA BRASIL HOLDING LTDA. (nova denominação social de VIA CÉLERE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) e apelada ELZA ARAÚJO LESSA FREIRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DOS RÉUS, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA mr22